Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725096-43.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANK BRUNO PEREIRA GABRIEL AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA DESPACHO FRANK BRUNO PEREIRA GABRIEL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Argumenta que a matéria, além de ter sido prequestionada, não está pacificada na Corte Superior, devendo ser afastados, portanto, os óbices dos enunciados 211 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016